Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. VIGILANTE NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. HORAS EXTRAS. NÃO DEMONSTRADA. FOLHA DE PONTO. JORNADA MENSAL CUMPRIDA NOS LIMITES LEGAIS. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO EFETIVADO. RECEBIMENTO EXTRAORDINÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o registro da carga horária do servidor, que cumpre plantão de 12 horas por 36 horas, por meio da sua folha de ponto, revela que a soma mensal de horas trabalhada pelo autor não ultrapassa o regime jurídico ordinário, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o trabalho extraordinário que faria jus ao pagamento de horas extras.
2. Não é devida a extensão da hora noturna para todo o período trabalhado, ante a inexistência de previsão na LC no 840/2011, regime jurídico próprio dos servidores distritais, que ainda ressalta que o horário noturno é tão somente aquele cumprido entre as 22h e as 5h.
3. Apelação conhecida e não provida.